Tribunal: TJSP
Processo: 1001032-82.2021.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que dá provimento a apelo apresentado pelos autores, majorando valores fixados a título de danos morais – Alegada omissão quanto à possibilidade de majoração da verba honorária – Pertinência - Julgado omisso, ao desconsiderar que, na mesma decisão, o recurso apresentado pelo banco requerido foi rejeitado - Cabível, em tais circunstâncias, a majoração da verba

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que dá provimento a apelo apresentado pelos autores, majorando valores fixados a título de danos morais – Alegada omissão quanto à possibilidade de majoração da verba honorária – Pertinência - Julgado omisso, ao desconsiderar que, na mesma decisão, o recurso apresentado pelo banco requerido foi rejeitado - Cabível, em tais circunstâncias, a majoração da verba honorária advocatícia (artigo 85, § 11o, CPC) – Atribuição de efeito integrativo ao V. Acórdão, arbitrando-se honorários advocatícios recursais, em favor dos autores – Embargos acolhidos.